Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO IMPUGNADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DAS RUBRICAS. PLANO BRESSER E URP. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI DISTRITAL 93/90. VANTAGEM SALARIAL. CONVERSÃO EM VPNI. REDUÇÃO NÃO EVIDENCIADA NA TRANSPOSIÇÃO DE REGIMES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
1. O recorrente carece de interesse recursal quando requereu a reforma da sentença a respeito de ponto que não sucumbiu ou foi objeto da decisão guerreada. No particular, buscou-se a reforma do julgado para determinar a aplicação da taxa referencial na condenação, mas a sentença não estabeleceu índice de correção monetária e sequer estabeleceu condenação pecuniária. Apelação não conhecida nessa parte.
2. Conforme o artigo 6o, § 3o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Lei Distrital 93/90, que disciplinou a transição dos funcionários da Fundação Zoobotânica para a carreira da Administração Pública do Distrito Federal, assegurou a irredutibilidade de vencimentos dos servidores, mediante a instituição de VPNI – vantagem pessoal nominalmente identificada, que deveria ser paga caso houvesse redução salarial no momento da transposição.
4. Entretanto, da análise do parecer exarado pelo Distrito Federal, bem como da memória de cálculo, verifica-se que, no momento da transposição para a carreira estatutária, não houve redução salarial, motivo pelo qual não se faz jus ao VPNI ou à manutenção das parcelas remuneratórias.
5. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que, efetivada a transposição do regime celetista para o estatutário, as parcelas remuneratórias concedidas serão pagas a título de vantagem pessoal inominada e até que sejam absorvidas pelos reajustes posteriores. Por se tratar de relação jurídica continuativa, não estaria sujeita a qualquer prazo decadencial.
6. Se não restou demonstrado, in initio litis, que os sucessivos aumentos concedidos à categoria deixaram de absorver as verbas salariais decorrentes do Plano Bresser e da URP, não há como falar em direito líquido e certo ameaçado ou violado.
7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.